Tribunal: TJDFT
Processo: 0748515-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748515-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, ADRIANO CORREA PINHEIRO, AMARILDO NUNES GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Primus Boutique de Carnes Ltda.-ME, Adriano Correa Pinheiro e Amarildo Nunes Garcia contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel dado em garantia hipotecária. Primus Boutique de Carnes Ltda.-ME, Adriano Correa Pinheiro e Amarildo Nunes Garcia sustentam que a penhora é ilegal porque o imóvel não integra o patrimônio dos executados principais e pertence exclusivamente à Elizabeth Teixeira de Oliveira, que figura apenas como garantidora hipotecária. Afirmam que a responsabilidade deve limitar-se ao valor da garantia, conforme art. 1.419 do Código Civil, e que a decisão violou os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da menor onerosidade. Argumentam que não houve delimitação do valor garantido e que existe risco de alienação judicial antes da definição da responsabilidade real. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem, no mérito, o provimento do recurso para revogar a penhora ou, subsidiariamente, limitar a constrição ao valor garantido pela hipoteca, com reserva da quota remanescente de propriedade de Elizabeth Teixeira de Oliveira. Preparo efetuado (id 78375700). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza que, na execução fundada em garantia real, a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, ainda que pertença a terceiro. Nessa hipótese, não se exige a inclusão do garantidor no polo passivo da execução e a sua intimação para validar o ato constritivo é suficiente. A intimação do terceiro garantidor é necessária para assegurar o contraditório e permitir que ele utilize os meios de defesa cabíveis, como os embargos de terceiro. Não há necessidade de citação para integrar a lide, pois a execução não se dirige contra seu patrimônio geral, mas apenas contra o bem específico ligado à obrigação por vínculo real. A regra decorre da natureza da hipoteca, que confere ao credor direito real sobre a coisa, e não direito pessoal contra o proprietário. A constrição é legítima, desde que respeitada a formalidade da intimação prevista nos arts. 799, inc. I, e 889, inc. V, do Código de Processo Civil, cuja finalidade é garantir ao terceiro ciência do ato e oportunidade de defesa. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIRO GARANTIDOR. INTIMAÇÃO DA PENHORA. SUFICIÊNCIA. (...) 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessária sua citação para compor o polo passivo da ação de execução. (...) (AREsp n. 2.888.733/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/8/2025, DJEN: 21/8/2025) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA REAL. IMÓVEL HIPOTECADO DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO GARANTIDOR NO PROCESSO PRINCIPAL. DECISAO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido para declarar a nulidade processual devido à ausência de citação da agravante como garantidora do contrato. 2. A controvérsia recursal consiste na verificação da necessidade de citação da recorrente, como interveniente garantidora, no processo de conhecimento, e a eventual nulidade decorrente da sua ausência. 3. A penhora recai sobre o bem dado em garantia hipotecária, permitindo a execução do direito real de garantia independente da citação do proprietário do bem, conforme art. 1.419 e art. 1.422, ambos do Código Civil, e art. 835, §3o, do Código de Processo Civil. Este último dispositivo exige a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora, mas não sua integração na relação processual. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, o terceiro garantidor hipotecário não é parte necessária no processo executivo, devendo apenas ser intimado da penhora para, se desejar, adotar medidas cabíveis em defesa de seu patrimônio. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1955535, 0743583-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 10/12/2024, DJe: 19/12/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA. DIREITO REAL DE GARANTIA. IMÓVEL HIPOTECADO DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO PROPRIETÁRIO DO BEM. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A hipoteca é um direito real de garantia e nas dívidas por ela garantida, o bem hipotecado fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Inteligência dos artigos 1.225, inciso IX, e 1.419 do Código Civil. 2. Por força do disposto no Art. 771 do Código de Processo Civil, incide ao cumprimento provisório de sentença o disposto no Art. 835, §3o, do mesmo diploma legal: Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. 3. O imóvel dado em garantia por meio de hipoteca está sujeito ao cumprimento da obrigação e não a sua proprietária. O vínculo é de direito real, o que difere de direito pessoal. 4. Não subsiste a alegação da parte de ofensa à coisa julgada por não ter participado o proprietário do imóvel da fase de conhecimento do processo, se este deve ser apenas intimado da penhora para, querendo, manejar medida judicial que entender cabível com o objetivo de livrá-lo da constrição judicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1381801, 0716958-19.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 3/11/2021, DJe: 9/11/2021) Análise dos autos originários demonstra que o imóvel foi oferecido como garantia hipotecária no contrato que originou a execução e que a terceira garantidora foi devidamente intimada. A penhora é válida porque incide apenas sobre o bem oferecido em garantia, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial. A alegação de que a penhora é ilegal não procede. A constrição recaiu sobre o bem atrelado à obrigação por vínculo real, e não sobre o patrimônio geral da terceira garantidora. Não há violação ao contraditório, pois a intimação foi realizada e assegurou a ela o direito de defesa. A ausência de delimitação do valor garantido não invalida a penhora, pois essa definição ocorrerá na fase de expropriação, conforme prática consolidada. O princípio da menor onerosidade não se aplica ao terceiro garantidor, porque a execução não busca atingir outros bens, mas apenas aquele oferecido voluntariamente em garantia. O risco de alienação prematura também é inexistente, pois qualquer alienação seguirá os trâmites legais, com avaliação, publicação de edital e possibilidade de impugnação. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Banco do Brasil S.A. para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator